Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002201-12.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELVIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 920.348.881-20 (RECORRIDO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), ELTON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 002.367.121-10 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DIRETOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM LEITO DE UTI – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, que na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação Fazer, ajuizada por
ELVIS DA SILVA RODRIGUES
, em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido
vindicado, para condenar os Requeridos ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de que procedam com todos os meios necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista.

Prazo decorrido sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e o ESTADO DE MATO GROSSO
ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de que procedam com todos os meios necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista.

Extrai-se dos autos que
ELVIS DA SILVA RODRIGUES
, ajuizou a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação Fazer no
1002201-12.2018.8.11.0041
contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
ser transferido, com urgência, para um leito de Unidade de Terapia Intensiva-UTI, além de outros procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar os Requeridos ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de que procedam com todos os meios necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID no 11587423 e 11587431), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei no. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8o do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se
”.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Na inicial, o Sr.
ELVIS DA SILVA RODRIGUES
aduz
em síntese, que
no dia 30 de janeiro de 2018 compareceu no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande com um tumor no seu pescoço (lesão na sua região cervical e no trapézio) sendo atendido e avaliado pelo DR. Alexandre Grando – CRM 9561 que solicitou a sua internação imediata, devida a gravidade de seu caso.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM UTI POR EQUIPE NEUROCIRÚRGICA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRTATIVA – DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA ISONOMIA - AFASTADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO – LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não caracteriza violação à discricionariedade administrativa e ao princípio da isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é à medida que se impõe.

(N.U 0015599-69.2016.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No tocante aos honorários, também agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar
os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8o do CPC.

Isso porque, a instauração do processo só veio a ocorrer ante a morosidade da “máquina estatal” na prestação jurisdicional aos necessitados.

Cabe esclarecer, neste ponto, que conquanto seja Fazenda Pública isenta de custas processuais, na forma da lei, o Ente Público não está isento das despesas processuais que são a remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial no desenvolvimento da atividade do Estado-Juiz.

Nesse norte, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, atendido o princípios da equidade.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA,
mantendo os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020